Tribunal: TJMT
Processo: 0046705-28.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046705-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORVALINO WILL - CPF: 207.498.131-72 (APELANTE), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), ELIZIAR EDGAR WILL - CPF: 771.532.861-87 (APELADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA AÇODADA – CAUSA IMATURA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PETESTEMUNHAL – FASE SANEADORA SUPRIMIDA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À PARTE REQUERIDA DE PRODUZIR PROVA – CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À PROCEDÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADA –
RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.

A matéria em exame não só ostenta natureza de direito (conforme apontado na própria sentença recorrida), mas também fática, e para o seu desate exige-se produção de provas,
em especial a prova testemunhal
, requerida tempestivamente pela requerida, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Assim, revela-se imprescindível a produção de prova testemunhal para aferir, com certo grau de certeza, a procedência das alegações expostas pelo autor na peça de inicial; ainda mais porque o Julgador
de origem
utilizou como fundamento da sentença recorrida o fato de a requerida não ter logrado êxito em apresentar provas a contra-argumentar os fatos alegados pelo requerente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
DORVALINO WILL.

Ação:

Ação Monitória
proposta por
ELIZIAR EDGAR WILL.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar a conversão da sentença em título executivo judicial, e o mandado inicial em mandado executivo judicial (art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil), e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e corrigido pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação líquida e certa.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estas fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Apelo
: Em sede de preliminar, o recorrente suscita cerceamento ao direito de defesa. Alega que o Juízo da causa lhe negou, injustificadamente, a oportunidade de produzir prova testemunhal, a qual afirma como imprescindível para a comprovação de seu direito.

Defende que os autos na origem necessitam de dilação probatória; afirma que é essencial a realização de oitiva testemunhal para aferição concreta d
as alegações suscitadas pelo autor.

Ressalta que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base unicamente os fatos alegados pelo requerente, e fez pouco caso da tese defensiva sustentada pelo requerido, o que não pode ser tolerado.

Assenta que o apelado pleiteou tempestivamente pela produção de prova testemunhal quando da apresentação da Contestação e que apresentou rol de testemunhas e, uma delas inclusive a pessoa de
“Luiz Antonio Bento - e pagou ao apelado, bem como o seu filho – Malton Gustavo Gusmão Will - que recebeu o dinheiro do apelado em sua conta após a venda do gado”
,

contudo, lhe fora negado pelo Julgador singular, o que o inibiu sua principal ferramenta de defesa.

Verbera que, de acordo com a regra processual vigente, a sentença não poderia ter sido proferida sem que antes se decidissem as questões processuais pendentes, e deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário, ou registrar motivadamente, as razões que o levaram a não se utilizar da instrução processual.

Entretanto, aduz que não foi oportunizada à requerida a produção da prova técnica, prova esta que, se realizada, poder-se-ia corroborar sua tese de defesa, quanto ao efetivo pagamento do débito que originou o litígio.

Invoca a aplicabilidade do art. 373, do CPC, cujo dispositivo lhe faculta a oportunidade processual de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora; contudo, referida faculdade processual lhe fora obstaculizada pelo Juiz da causa, ao negar-lhe o exercício pleno do direito de defesa.

Consigna que o material de prova coligido aos autos não autorizava o julgamento antecipado havido, o que justifica a anulação da sentença.
Alega que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte requerida/apelados, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Por fim, reforça que o litígio jamais poderia ser julgado no estado em que o processo se encontrava, considerando, sobretudo, que não foi oportunizado pelo Juízo singular a produção de prova pericial oficial em favor do requerente, de modo que lhe fora tolhido seu direito de provar suas alegações, o que fere o princípio do contraditório em ampla defesa.

Convicto nessas assertivas, em preliminar, pleiteia a cassação da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 240304157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DA SUPRESSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois lhe fora tolhido o direito à produção de prova técnica pericial para aferir, com certo grau de certeza, a
aferição concreta
das diferenças da capitalização dos juros alegados pela autora e apresentados por planilha.

Ressalta que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base unicamente os fatos alegados pelo requerente, e fez pouco caso da tese defensiva sustentada pelo requerido, o que não pode ser tolerado.

Assenta que o apelado pleiteou tempestivamente pela produção de prova testemunhal quando da apresentação da Contestação e que apresentou rol de testemunhas e, uma delas inclusive a pessoa de
“Luiz Antonio Bento - e pagou ao apelado, bem como o seu filho – Malton Gustavo Gusmão Will - que recebeu o dinheiro do apelado em sua conta após a venda do gado”
,

contudo, lhe fora negado pelo Julgador singular, o que o inibiu sua principal ferramenta de defesa.

Pondera que, de acordo com a regra processual, a sentença não poderia ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador, em que se decidissem as questões processuais pendentes, se deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário, ou registrar motivadamente, as razões que o levaram a não se utilizar da instrução processual.

Pois bem. De pronto, visualizasse dos autos
nítido
cerceamento ao direito de defesa do requerido
.
Explica-se.

Da análise do caderno processual, observa-se que o Juiz singular concluiu que a controvérsia da lide versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pelo que entendeu por desnecessária a produção de mais provas, motivo pelo qual julgou-se antecipadamente o feito.

Não obstante em
ação monitória
seja comum concluir que a matéria debatida seja eminentemente de direito, cujo principal objeto/requisito é a demonstração do autor, por prova escrita sem eficácia de título executivo (o que perfaz título hábil a lastrear ação), o Julgador deve se atentar às particularidades do caso concreto.

Da análise dos autos, observa-se que o requerido sustenta alegação de que efetivamente quitou o requerente do débito objeto da lide por meio de suposta negociação de compra e venda de gado que envolveu terceiros (familiares).

Sob esta perspectiva, é possível concluir que a matéria posta em exame no caso concreto não só ostenta natureza unicamente de direito (conforme apontado na própria sentença recorrida), mas também fática, máxime diante da alegação de que houve negócio jurídico firmado entre os próprios familiares.

Logo, para o efetivo desate da demanda, é juridicamente recomendável a produção de prova testemunhal, tal qual pleiteado tempestivamente pelo requerido, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Diz-se isto porque propósito da demanda cinge-se objetivamente em conferir força executiva em título que o requerido insiste e persiste, diante de alegações da existência de um negócio jurídico havido entre a própria parentela, que o débito já não mais subsiste.

Neste ponto, oportuno relembrar que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao requerido comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Não obstante às regras estabelecidas pelo legislador a respeito da distribuição do ônus da prova, observa-se que o Julgador singular deixou de sanear o processo e, por entender que o feito já estava apto e maduro para julgamento antecipado, assim o fez.

É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC.

Ora, se incumbe à parte requerida o ônus de contra-argumentar e apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito alegado pelo autor, reputa-se desarrazoada a antecipação do julgamento do mérito, considerando, sobretudo, as particularidades da vertente demanda.

Assim, revela-se imprescindível a produção de prova testemunhal para aferir, com certo grau de certeza, a procedência das alegações expostas pelo autor na peça de inicial;
ainda mais porque o Julgador
de origem
utilizou como fundamento da sentença recorrida o fato de a requerida não ter logrado êxito em apresentar provas a contra-argumentar os fatos alegados pelo requerente.

Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA.

Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão

(REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)” (Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS –
SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

I - A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.
II - Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo
.
III - Ao vislumbre do art. 489, § 1o, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, é nula a sentença que se limita a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não individualiza as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
IV - Acolhidas as preliminares suscitadas.

(N.U 1028637-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024).

Não se desconhece que o Magistrado detém da liberdade jurisdicional para determinar a produção das provas que entender necessárias e de indeferir aquelas consideradas incompatíveis ou dispensáveis para o deslinde do feito, contudo, deve-se analisar as particularidades de cada caso.

Na hipótese, conclui-se que a sentença fora prolatada de maneira açodada, ante a imaturidade da controvérsia. Ao invés de julgar antecipadamente o mérito, deveria o Julgador ter admitido/oportunizado a produção de prova testemunhal, considerando, sobretudo, que a matéria aqui tratada versa, além de se constituir como de direito, é também fática.

Diante da incerteza acerca da quitação do saldo devedor (e sua real extensão) defendido pelo autor, revela-se imprescindível a produção de prova testemunhal.

Em termos mais singelos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que a macula de vício insanável e impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo singular.

Portanto, o recurso merece acolhimento para
anular
a sentença recorrida, diante de patente cerceamento de defesa, razão por que
dá-se provimento
ao apelo para
tornar sem efeito

a sentença recorrida, na sua integralidade.

Por consectário lógico,
devolvam-se
os autos
à origem
para o regular desenvolvimento da fase instrutória, de modo a proceder a realização de prova testemunhal (e quaisquer outras eventualmente necessárias), tal qual pleiteado pelo requerido, máxime porque se trata de prova que se revela
imprescindível
para o alcance da certeza necessária quanto à procedência dos fatos alegados pelo autor na peça de ingresso.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, considerando o retorno dos autos à instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024